Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. QUESTÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDOS NO JUÍZO CRIMINAL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PUNIÇÃO DE ESPECIAL RIGOR. VALOR SOPESADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CONTEXTO FÁTICO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” No caso sob exame, as provas pretendidas seriam inócuas, porquanto descabe a incursão em relação à materialidade e à autoria do delito já decidida na esfera criminal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Quanto ao mais, os danos morais no contexto da violência doméstica se caracterizam como in re ipsa, prestigiando-se o suporte processual já existente, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. Precedente.
3. Conquanto arbitrado valor mínimo no Juízo Criminal na hipótese de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, na forma do art. 387, IV, do CPP, e conforme tese fixada nos Recursos Especiais 1643051/MS e 675874/MS (sistemática dos recursos repetitivos), possível eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, com eventual complementação da verba reparatória.
4. A compensação moral em casos de violência doméstica deve ser especialmente sopesada, com a garantia de punição com maior rigor conforme estabelecido na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), em cumprimento às determinações da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção do Pará), promulgada pelo Decreto n. 1.973/96, em que se estabeleceu o compromisso do Poder Judiciário em assegurar a justa e eficaz reparação pelos danos causados em contexto de violência contra a mulher.
5. Malgrado não se tenha verificado a ocorrência de violência física, constatou-se que o agressor (requerido) atingiu a vítima (autora) de inúmeras maneiras com sérias ofensas na frente dos filhos do casal e demais postura configuradora de violência psicológica, havendo sido demonstrada a magnitude do ataque e da dor causada à vítima.
6. Nesse quadro, mantem-se o valor arbitrado na origem em complementação ao importe fixado no juízo criminal, tendo em vista que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto - condição da vítima; capacidade econômica do ofensor; natureza ou extensão do dano causado; grau da culpa, dentre outros – e atende as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação (visando-se coibir a prática de violência doméstica contra outras mulheres).
7. Apelações não providas. Sentença mantida.